Tribunal: TJSP
Processo: 1073593-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1073593-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO DE CASTRO FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, rejeitaram os
embargos, vencido o 3o Desembargador que declara
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1073593-75.2019.8.26.0100/50000
Embargante
Marcelo de Castro Figueiredo (AJG)
Embargado
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
- Não Padronizados
Comarca
São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38114
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 272/277, visando à superação de omissão acerca do pedido de
afastamento da indenização imposta ao embargante, de modo que entende de rigor o
provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta
do v. acórdão, “Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade formulada pelo
apelante (autor) não podia prosperar. Desse modo, prevalece a improcedência da
demanda, inclusive com a condenação do apelante (autor) nas penas da litigância de
má-fé, na medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a
verdade dos fatos, pois não poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava
ao cartão de crédito por ela contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida.
Por isso, é princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire
contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422
do Código Civil). Então, no caso, comprovado o desvio pelo apelante (autor) a partir
da prova documental juntada aos autos, sua conduta nos autos configura litigância de
má-fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos
judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse
comportamento da parte autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele se impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por
faltar ao apelante (autor) com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos, não
se tratando a questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta, mas
de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e
agilidade do Judiciário (vide: artigo 81, caput do CPC). Reconhecido o comportamento
desviado do apelante (autor), afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não
vinculada a desvio ou abusividade do apelado relativamente às questões referidas,
reconhecida como infundada a pretensão, também justificada é a imposição da sanção
processual porque: “o direito moderno não compactua com o 'venire contra factum
proprium', que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com
o comportamento assumido anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito
Civil, 11/742), até porque e como explicita a jurisprudência, “Havendo real
contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da
confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é
admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP Relator Ministro Ruy
Rosado de Aguiar).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão,
“Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela
jurisprudência, tanto que o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só
pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso
apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça: “Embargos de Declaração
Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que
todas as questões relevantes sejam apreciadas. A
irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se
mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida
obra sobre o CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao
artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e jurisprudência
têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente
do
julgado,
mas
apenas
em
caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u.,
DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se
conforma com a decisão da Turma Julgadora que
contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, como se vê no v. acórdão ora
embargado, a matéria discutida nos autos e os respectivos
dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que
ficaram bem evidentes os motivos do julgamento do
recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre
a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1073593-75.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marcelo de Castro Figueiredo
Embargado: Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios - Não Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO VENCIDO No 112249
EDEC No 1073593-75.2019.8.26.0100/
50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marcelo de Castro Figueiredo
ajuizou a presente ação contra Itapeva VII
Multicarteira - Fundo de Investimento em
Direitos Creditorios Não Padronizados, a
pretexto de que a ré procedeu à inscrição
do seu nome junto aos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, sem que
existisse entre as partes qualquer relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
creditícia.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a ação, por considerar que a
documentação
juntada
aos
autos
é
suficiente para comprovar a existência do
débito.
Respeitado o entendimento da
douta maioria, não restou demonstrado
que o recorrente tivesse deduzido pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso,
alterado intencionalmente a verdade dos
fatos, oposto resistência injustificada ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Código de Processo
Civil.
O autor ajuizou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda com base no direito que entendia
lhe favorecer, razão pela qual é de todo
descabida a condenação prevista no caput ,
do artigo 81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
Além disso, é certo que, por
ocasião do julgamento da apelação, este
Desembargador
divergiu
do
douto
Desembargador Relator, nos termos da
declaração inserida às fls. 278/286.
Desta forma, a manutenção da
sanção arbitrada pelo Juízo
a quo é
incompatível com o voto vencido proferido
por
este
Desembargador,
que
dava
provimento à apelação, para os fins de
julgar procedente a demanda.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, com efeito
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificativo, para os fins de excluir as
sanções impostas, a título de litigância de
má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
B9843E9
6
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10CFBEBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1073593-75.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.